Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735256-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA DA SILVA SAMIR RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANTÔNIA DA SILVA SAMIR RIBEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 164768830, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 167082282, autos originários) que, no cumprimento individual de sentença coletiva (benefício alimentação) proposto contra o DISTRITO FEDERAL, determinou que a transferência do valor bloqueado em relação à RPV, pertinente ao crédito principal, ficasse sobrestada até o julgamento definitivo dos AIs 0739919-17 e 0737070-72. O pedido formulado no recurso foi para que se “dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado dos AGI(s) 0737070-72.2022.8.07.0000 e 0739919-17.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida afastando-se a condição imposta para o seu pagamento” (id. 50500121, pág. 17). A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 50641079). Resposta do agravado-executado (id. 51866532). A Secretaria da 6a Turma Cível, em atendimento ao despacho de id. 52262473, exarou certidão na qual atestou que os acórdãos dos agravos de instrumento supracitados transitaram em julgado em 21/11/2023 (id. 55905616). Nesses termos, observado o pedido deduzido neste agravo de instrumento e o trânsito em julgado dos acórdãos dos AIs 0739919-17 e 0737070-72, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora